Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-90.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000055-90.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000573-76.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/07/2023 Publicação: 31/07/2023 Decisão: unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE CONCUSSÃO. PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1320744 /REPERCUSSÃO GERAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ANTE A DECISÃO DO STF NO ARE INVOCADO. MÉRITO – ANÁLISE DO CRIME E DO CRIMINOSO – DELITO MUITO GRAVE E EXTREMAMENTE INFAMANTE À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR ACERCA DA MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado André Rodrigues Fernandes, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de sobrestamento do presente feito, levantada pela defesa do representado, e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do representado, André Rodrigues Fernandes, para excluí-lo dos quadros da sua corporação. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação, haja vista ter sido condenado pela prática do crime de concussão, previsto no artigo 305 do Código Penal Militar. Ao representado foi imposta a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta dos referidos autos, no dia 12/08/2019, após ter dois caminhões de sua propriedade furtados, Charles de Oliveira Brainer recebeu uma ligação telefônica, ocasião em que o interlocutor lhe exigiu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para devolver os veículos. Já no dia 14/08/2019, o representado “entrou em cena” efetivando contato telefônico com Charles e, após lhe informar detalhes acerca do furto dos caminhões, propôs um encontro em frente à Delegacia de Polícia Civil de São Joaquim de Bicas-MG, local onde efetivamente exigiu de Charles que lhe desse um “agrado” em troca de mais informações sobre a localização dos veículos furtados, expressando-se da seguinte forma: “Se vocês tiverem o interesse de recuperar o caminhão, dá ele um agradozinho, porque ele vai dá o segundo. Ele dá esse cara prá nós se der na mão o dinheiro, ele dá esse cara prá nós!” [sic]. Ao ser questionado por Charles o que seria o aludido “agrado”, o representado, então, esclareceu: “Ah não sei, é com cê aí mano! Se pega esse caminhão e não dá ele nada, o segundo não vai dá não uai! Cê tá entendendo?” [sic]. Ato contínuo, ao perceber que o ofendido demonstrou receio de se deslocar até o local onde o caminhão estava, o representado mostrou a sua carteira funcional da PMMG e a vítima, então, realizou contato telefônico com outro militar para informar a situação, o qual acabou solicitando que a viatura mais próxima a acompanhasse até a cidade de Igarapé-MG, onde um dos veículos furtados fora localizado. Após a viatura se afastar do local, o representado, ainda, revelou ao cunhado de Charles, que também lá se encontrava, que “da polícia não iria sair, que bandido não iria deixar de ser bandido e nada melhor que um dia após o outro”. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do Cb PM ANDRÉ RODRIGUES FERNANDES, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, certificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, como consta dos Eventos 14 e 22. A defesa do representado alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do ARE 1320744 Repercussão Geral/DF, e, no mérito, que o fato é isolado em sua carreira e que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 reprimenda penal já foi suficiente. Em pedido alternativo, pleiteia a concessão de “aposentadoria” compulsória. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, acostado no Evento 7 destes autos. O eminente desembargador revisor lançou seu despacho de autos revistos, sem nada sugerir ou acrescentar. São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. É o relatório. Ao eminente desembargador revisor, com as minhas homenagens. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para análise e decisão não encontra obstáculos para a justa solução. Antes, porém, de adentrar no mérito, cumpre decidir a matéria trazida pelo representado como preliminar, acerca da necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do ARE 1320744 Repercussão Geral/DF, que versa sobre a competência, ou não, do Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda da graduação nos casos em que houver condenação por crime comum. Preliminar – Sobrestamento do feito até o julgamento do ARE 1320744 Repercussão Geral/DF O sobrestamento buscado pela defesa do representado, neste caso, não era automático, pois, na hipótese de repercussão geral, o relator deveria determinar, se entendesse necessário, a suspensão dos processos que versassem sobre a questão, e isso efetivamente não ocorreu no Supremo Tribunal Federal (STF). E agora, com o julgamento do processo paradigma apontado, como veremos abaixo, não existe qualquer possibilidade de suspensão desta representação. O Supremo Tribunal Federal, à unanimidade de votos e via julgamento recente no Plenário Virtual, com decisão do julgamento em 26 de junho de 2023, resolveu a questão do recurso paradigma apontado pela Defensoria Pública, pondo fim a quaisquer interpretações em contrário, e fixando a tese no Tema 1.200. Em voto notável e brilhante, o eminente ministro Alexandre de Moraes decidiu de forma completa a questão, concluindo, ao final de seu voto, que: [...] Diante dessas considerações, voto pelo conhecimento do Agravo e, no caso concreto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. Proponho a fixação das seguintes Teses para fins da sistemática da repercussão geral em relação aos casos que tratem ou venham a tratar do Tema 1.200: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido ". É o voto. Passo pela preliminar em estudo, rejeitando-a. NO MÉRITO, ultrapassada a preliminar, esclareço que melhor sorte não socorre o representado. O processo de perda da graduação, como sempre é repetido nos julgamentos, tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar, e a decisão levará em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, a condenação a uma pena superior a dois anos e os fatos comprovados na ação penal de origem são verdades não mais sujeitas a questionamentos nesta ação de competência originária do Tribunal. E quanto aos atos que culminaram na condenação do representado, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável, e neste caso também são inquestionáveis as circunstâncias. O representado utilizava a sua farda, sobre a qual deveria recair apenas honra, para exigir vantagem indevida em razão de sua função, e o pior, exigindo a vantagem de uma vítima do furto de dois caminhões, ou seja, de quem já estava demasiadamente prejudicado e necessitado. Uma vergonha! Vejam que o representado se corrompeu ao exigir R$20.000,00 (vinte mil reais) do civil Charles de Oliveira Brainer, que teve dois caminhões furtados. O civil Charles recebeu uma ligação telefônica à época dos fatos, e o interlocutor exigiu o valor de vinte mil reais para a devolução dos dois veículos. No dia 14/08/2019, aparece o representado, que faz contato telefônico com Charles, comunicando à vítima detalhes do furto dos seus caminhões e propondo um encontro em frente à Delegacia de Polícia Civil de São Joaquim de Bicas/MG. No encontro, o representado exigiu de Charles um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 “agrado” para fornecer mais informações sobre a localização dos veículos furtados. Disse o representado: “Se vocês tiverem o interesse de recuperar o caminhão, dá ele um agradozinho, porque ele vai dá o segundo. Ele dá esse cara prá nós se der na mão o dinheiro, ele dá esse cara prá nós!” [sic]. Chega a assustar uma postura tão abjeta. O representado exige valor da vítima para, em total falácia, comprar as informações do receptador de um dos veículos furtados, como se a vantagem não fosse para ele, representado. Quando Charles questionou sobre o “agrado”, o representado ainda esclareceu: “Ah não sei, é com cê aí mano! Se pega esse caminhão e não dá ele nada, o segundo não vai dá não uai! Cê tá entendendo?” [sic]. O ato delitivo, bem identificado no relatório e na exordial desta representação, é abominável, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação leva à certeza de que o crime praticado e a sua gravidade o incompatibilizam a tanto. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos aptos a formar convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, pois a ação delitiva, por óbvio, trouxe, como ainda traz, repercussão negativa junto à tropa e à sociedade. É certo dizer, ainda, que, para alguns crimes, independem até mesmo os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar das recompensas descritas no Extrato de Registros Funcionais e do conceito positivo, o representado, que também possui muitas punições, desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como desonrou todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe. Então, a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente sua carreira profissional, inviabilizando sua permanência na corporação. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, principalmente no auxílio volitivo e natural às vítimas de crimes, a completa abstração quanto à prática de atos mesquinhos e criminosos como os que constam dos autos, e que demonstram não ter ele a mínima vocação para a carreira que havia abraçado. Por fim, no tocante à manutenção dos proventos da inatividade, não cabe ao Tribunal de Justiça Militar manifestar-se ou decidir a respeito. Com efeito, se julgada procedente a representação, caberá à administração militar demitir o representado, sendo que a manutenção, ou não, dos proventos da inatividade é ato que competirá à administração militar. Se porventura a administração militar decidir, sponte sua, demitir o militar representado e retirar os proventos da inatividade, a competência para uma reversão judicial será, s.m.j., de uma das varas da fazenda pública estadual, exatamente em razão da matéria previdenciária. Em outras oportunidades, discutimos a questão, reconhecendo que a ação penal em estudo trata apenas da perda da graduação como pena, não comportando decisões em matéria previdenciária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Tribunal de Justiça Militar, se asseverar que ficam mantidos os proventos da inatividade de militar que já se encontre na reserva remunerada ou que tenha tempo para requerer os benefícios, estará realizando juízo de valoração, normativo ou argumentativo, sobre matéria previdenciária de competência única e exclusiva da Justiça comum estadual. Então, o correto é o julgamento limitar-se à perda, ou não, da graduação do representado, já que é este o objeto desta ação de natureza criminal. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado André Rodrigues Fernandes, para excluí-lo dos quadros da Corporação Militar. Quanto ao pedido de manutenção dos proventos da inatividade, não cabe discussão ou decisão nesta Justiça especializada, em razão de tratar-se de matéria previdenciária. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, tanto na preliminar quanto no mérito. Em seus argumentos, de maneira clara demonstrou a inconveniência de se manter o representado nas fileiras da corporação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar levantada e, no mérito, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de julho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator